Tribunal: TJMT
Processo: 1027594-26.2024.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027594-26.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Defeito, nulidade ou anulação, Protesto Indevido de Título, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SUZIANE PEREIRA DA SILVA - CPF: 014.301.441-22 (APELADO), ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA - CPF: 345.208.991-68 (ADVOGADO), PITAGORAS - SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE LTDA - CNPJ: 03.239.470/0001-09 (APELANTE), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (APELANTE), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO
- REALIZAÇÃO DE PRÉ-CADASTRO – ALEGAÇÃO DE MATRÍCULA PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS – AUSÊNCIA DA COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA FIRMADA ENTRE AS PARTES – INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
REDUZIDO – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES -

SENTENÇA REFORMADA NO PONTO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado em petição incidental em apartado e não no bojo da própria peça recursal, consoante disposto no Código de Processo Civil.

Resta caracterizada a falha na prestação dos serviços, porquanto a parte autora realizou pré-cadastro na rede da requerida, sem realizar matrícula, contudo, as requeridas alegam que houve a contraprestação de serviços de ensino, sem, contudo, juntar contrato devidamente assinado pela parte autora e comprovar a efetiva utilização dos serviços educacionais.

A inscrição indevida nos órgãos de restrição ao crédito gera transtornos que ultrapassam o mero aborrecimento, gerando a obrigação de indenizar.

A aferição do valor da indenização deve ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, por isso, necessária a redução do
quantum
indenizatório, para se adequar aos precedentes desta Câmara.

De acordo com o artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, determina que os honorários devem ser fixados entre o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento), sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, não merecendo reparos a sentença nesse ponto.

A restituição dos valores pagos cobrados e pagos indevidamente, deve se dar na forma simples, dada a ausência de má-fé.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1027594-26.2024.8.11.0041

APELANTES:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A E PITÁGORAS - SISTEMA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR SOCIEDADE LTDA

APELADA:

SUZIANE PEREIRA DA SILVA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A e PITÁGORAS – SISTEMA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR SOCIEDADE LTDA
contra sentença proferida pelo MMo Juiz da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá,
Dr. Yale Sabo Mendes
, lançado nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada por
SUZIANE PEREIRA DA SILVA
, que julgou procedentes os pedidos iniciais, declarando a inexistência de vínculo contratual de prestação de serviços educacional entre as partes; condenou as requeridas ao pagamento da restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente, a serem apurados em fase de cumprimento de sentença, acrescidos de juros (SELIC) desde a citação e correção monetária (IPCA) a partir do efetivo prejuízo, bem como, ao pagamento no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais, acrescidos de juros (SELIC) a partir da citação e correção monetária (IPCA) a partir do presente decisum. Condenou, ainda, a parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85,§2o do CPC.

Inicialmente, requer que o recurso seja recebido também no seu efeito suspensivo, em razão da presença dos requisitos para tanto (
fumus boni iuris e periculum in mora).

No mérito, as apelantes sustentam que os débitos foram gerados a título de contraprestação de serviço, tendo em vista o aceite do contrato pelo Autor e o fornecimento dos serviços educacionais pela Ré.

Afirmam que tendo o aluno formado vínculo com a IES são considerados devidos de pagamento todos os serviços, bem como aqueles que foram gerados em virtude de sua evasão e agora são objeto da lide.

Argumentam que o conjunto probatório dos autos demonstra claramente a existência de débito da Parte Autora para com a instituição de ensino ré, sendo totalmente plausível a cobrança em virtude na inadimplência que se apresenta, afastando-se, assim, totalmente qualquer pretensão autoral no sentido de responsabilização civil da apelante.

Asseveram que não há que se falar em ilegalidade nos atos praticados pela apelante, isso na medida em que o autor notoriamente se encontra em débito para com esta instituição, devendo assim ser julgada totalmente improcedente os pedidos autorais.

A par desses argumentos, pugnam pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para julgar integralmente improcedente os pedidos formulados na inicial, nos termos da fundamentação supra, e, caso for mantida a condenação em danos morais, que seja reduzido o
quantum
indenizatório, bem como a redução dos honorários (Id. 298383381).

A parte apelada pugna pelo desprovimento do recurso (Id. 298383388).

Preparo recursal recolhido no Id. 298383383.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Recolhido o preparo, e estando adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o apelo interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Inicialmente,
a parte requerida/apelante pleiteia que o apelo seja recebido também pelo efeito suspensivo, em razão da presença do
periculum in mora
e o
fumus boni iuris
ensejadores para tanto.

Entretanto, quanto ao efetivo pleito de atribuição do efeito suspensivo ao recurso interposto, não vejo como conferir-lhe guarida, considerando o disposto no art. 1.012 do CPC, em seus §§ 1o, III e §3, I e II, preleciona o seguinte:

“
Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.

§ 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que:

(...)

§ 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao:

I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la;

II - relator, se já distribuída a apelação.
”

Da leitura do supracitado dispositivo processual, evidencia-se que o pedido de atribuição de efeito suspensivo em recurso de apelação deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, ou, quando já distribuído o recurso, ao relator, também por petição própria, e não como preliminar recursal, tal qual o caso em tela, o que obsta seu reconhecimento.

Nesse sentido, colaciono entendimentos desta Corte de Justiça e do Tribunal de Justiça de Minas Gerais,
in verbis
:

“TRIBUTÁRIO –
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
– EXECUÇÃO FISCAL –
PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO – NÃO CONHECIDO
- SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – TERMO INICIAL DO PRAZO DE SUSPENSÃO – PRIMEIRA INTIMAÇÃO ACERCA DA NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS OU DO DEVEDOR – INTIMAÇÃO OBSERVADA NO FEITO – INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA POR MAIS DE 5 (CINCO) ANOS APÓS INÍCIO DO RESPECTIVO PRAZO PRESCRICIONAL - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. “O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação depende de procedimento próprio, consubstanciado na formulação de requerimento autônomo dirigido ao tribunal, restando inviável o exame do pedido efetuado no próprio recurso de apelação.
”

(N.U 1010000-67.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/11/2022, Publicado no DJE 13/12/2022).”

(N.U 0016170-29.2009.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator: Edson Dias Reis, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 14/02/2023, publicado no DJE 24/02/2023) (grifei)

“
APELAÇÃO

CÍVEL
. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
PRELIMINARES. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO.
ARTIGO 375-A DO TJMG. NÃO CONHECIDO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REJEIÇÃO. MÉRITO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. DESCONTO DE PRESTAÇÕES SUPERIOR A 30% DOS PROVENTOS DA AUTORA. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS CONSIGNADOS. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1.085 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA.

-
O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado em petição incidental em apartado e não no bojo da própria peça recursal, consoante disposto no Código de Processo Civil.

- O benefício da justiça gratuita somente pode ser revogado se o impugnante demonstrar, de forma cabal, que o beneficiário detém capacidade financeira, o que não ocorreu no presente caso.

- Nos termos do que foi decidido no Tema 1.085, do STJ, deve ser obedecido o limite de 30% de descontos dos proventos nos empréstimos consignados.

- Deve-se manter a sentença que determinou a limitação dos descontos no benefício previdenciário da apelada em 30% (trinta por cento), diante do caráter alimentar dessa verba.”
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.231925-1/001, Relator(a): Des.(a) Aparecida Grossi, 17a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/02/2024, publicação da súmula em 21/02/2024) (grifei)

Desse modo, resta inviável o exame do pedido formulado na própria apelação, razão pelo qual
não conheço do pedido
, diante da manifesta inadequação da via eleita.

Quanto ao mérito, cinge-se dos autos que
SUZIANE PEREIRA DA SILVA
ajuizou a presente ação em desfavor de
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A E PITÁGORAS - SISTEMA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR SOCIEDADE LTDA,
alegando, em síntese, que em novembro de 2020, visitou o site da requerida pretendendo o ingresso em curso superior, momento em que executou pré-cadastro no site, todavia, a instituição não entregava as expectativas da autora, por esse motivo, não realizou sua matricula.

Aduz que não em tempo nenhum assinou contrato de prestação de serviço ou assumiu qualquer obrigação pecuniária que pudesse ser cobrada.

Assevera que jamais foi informada que efetuando seu pré-cadastro, esse tratava-se assumir um contrato de prestação de serviços educacionais, pois se soubesse não teria feito, o que demostra que não houve informações suficientes a respeito.

A par desses argumentos, pugnou pela concessão da tutela provisória de urgência, para cancelar de imediato os débitos com exclusão do nome da parte Autora dos órgãos de proteção ao crédito.

No mérito, pugnou pela procedência dos pedidos, tornando definitiva a tutela de urgência, bem como para declarar por sentença a inexistência da dívida cobrada e relação jurídica, condenando a requerida a cancelar os débitos, excluir o nome da parte Autora dos órgãos de proteção a crédito e condenar a parte Ré ao pagamento de indenização por dano moral na importância de R$15.000,00 (quinze mil reais).

Sobreveio sentença em que o juiz
a quo
julgou procedentes os pedidos iniciais, declarando a inexistência de vínculo contratual de prestação de serviços educacional entre as partes; condenou as requeridas ao pagamento da restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente, a serem apurados em fase de cumprimento de sentença, acrescidos dos consectários legais, bem como, ao pagamento no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais, acrescidos dos consectários legais, além de condenar a parte requerida ao ônus sucumbencial.

Contra essa decisão, as apelantes alegam inexistência de falha na prestação dos serviços, razão pela qual, pugnam pelo provimento do recurso com a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, e, caso não for este entendimento, requer a redução do valor indenizatório fixado pelo juízo de piso e a redução dos honorários.

Pois bem. Sabe-se que não há qualquer dúvida de que são aplicáveis à relação jurídica em questão as regras do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que as partes enquadram-se nos conceitos de consumidor e fornecedor descritos nos artigos 2o e 3o da referida lei.

No caso, pretende a parte autora na tutela jurisdicional invocada, a declaração de inexigibilidade do débito e indenização por danos morais, alegando que não firmou contrato de prestação de serviços educacionais com a ré, na medida que não realizou nenhuma matricula, em tempo assumiu qualquer obrigação pecuniária que pudesse ser cobrada.

O Requerido, por sua vez, alega que a Autora possui 9 matrículas junto a instituição sendo 8 na modalidade presencial e 1 na modalidade EAD.

No caso em análise, o ônus da prova recai sobre as requeridas/apelantes, que possuem todos os elementos de prova para a elucidação da lide.

Desse modo, caberia às recorrentes comprovar os fatos modificativos e extintivos do direito da autora, nos moldes do artigo 373, II, do CPC, ou seja, competia as instituições de ensino trazer aos autos documentos comprobatórios da contratação e utilização efetiva dos serviços educacionais e aproveitamento acadêmico, o que não ocorreu.

Considerando a narrativa fática e os documentos que instruem o feito, verifica-se que o magistrado singular fez percuciente análise da questão posta, pelo que subscrevo seus fundamentos, integrando-os em minhas razões de decidir,
ipsis litteris
:

“(...)
A mera existência de um "pré-cadastro" ou de registros internos no sistema da instituição, sem a correspondente formalização contratual e a inequívoca manifestação de vontade da consumidora em se vincular, não é suficiente para comprovar a existência de uma relação jurídica apta a gerar obrigações pecuniárias. As requeridas, ao alegarem a existência de matrículas e a prestação de serviços, atraíram para si o ônus de comprovar tais fatos, especialmente diante da inversão do ônus da prova em favor do consumidor.

A simples menção a um número de matrícula (RA: 457084) e a um curso (Gestão de Recursos em 2012.1), sem a apresentação de documentos que atestem a matrícula formal, a frequência da aluna, o acesso a materiais didáticos, a participação em aulas ou qualquer outro elemento que demonstre a efetiva utilização dos serviços educacionais, não se mostra suficiente para desconstituir a narrativa da requerente.

A alegação de que a autora "cursou apenas 1 semestre, onde possui notas" deveria ter sido acompanhada da apresentação de histórico escolar, comprovantes de frequência, notas ou qualquer outro documento que materializasse a efetiva prestação do serviço e o aproveitamento acadêmico.

A ausência de tais provas, que são de fácil produção para uma instituição de ensino, corrobora a tese da requerente de inexistência de vínculo.

Ainda que se considerasse a possibilidade de um contrato eletrônico, a requerida deveria ter demonstrado o processo de aceitação inequívoca da requerente, com registros de logs, termos de aceite digital ou qualquer outro mecanismo que comprovasse a manifestação de vontade da consumidora em aderir ao contrato e, consequentemente, às obrigações financeiras.

A mera existência de dados no sistema interno da instituição, sem a devida comprovação de sua origem e autenticidade, não pode ser oposta à consumidora, especialmente quando esta nega veementemente a celebração do contrato.

A conduta das requeridas, ao realizar cobranças sem a devida comprovação da existência de um contrato válido e da efetiva prestação dos serviços, configura falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14 do CDC.

A falta de transparência e a ausência de formalização adequada do vínculo contratual violam o direito básico do consumidor à informação clara e adequada sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem (art. 6o, III, CDC).

A boa-fé objetiva, que deve permear todas as fases da relação contratual, desde a pré-contratual até a pós-contratual, impõe aos fornecedores deveres anexos de conduta, como o dever de informação, lealdade e cooperação.

A cobrança de valores sem a demonstração da contraprestação ou da existência de um vínculo contratual formalizado e aceito pela consumidora é uma conduta que se afasta dos ditames da boa-fé”.
(id. 298383379)

Desse modo, embora as requeridas tenham juntado o contrato de prestação de serviços educacionais, este documento não está assinado pela parte autora (Id. 298383350), sendo este documento colacionado de maneira unilateral, o que, por si só, não comprova a relação jurídica firmada entre as partes, sendo correta a sentença que declarou a inexistência do vínculo contratual de prestação de serviços educacional entre as partes, sendo ilegítima qualquer cobrança realizada.

Assim, está configurado o ato ilícito que gera dano moral, e a reparação tem de ser fixada em consonância com o disposto no artigo 944 do Código Civil, até mesmo porque, houve a inscrição indevida no nome da parte autora nos órgãos de proteção ao credito (Id. 298382026).

Nesse sentido, guardadas as particularidades dos casos, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA. COBRANÇA INDEVIDA. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.
AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO
.
DANO MORAL CONFIGURADO
. FIXAÇÃO EQUITATIVA DE HONORÁRIOS. APELAÇÃO DESPROVIDA. RECURSO ADESIVO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pela instituição de ensino requerida contra sentença que julgou parcialmente procedente a demanda ajuizada por Luciene Gomes Ferreira, declarando a inexistência de débitos, determinando a exclusão de restrições creditícias e fixando indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00. A autora interpôs recurso adesivo pleiteando a majoração do valor indenizatório para R$ 30.000,00 e dos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há prova suficiente da contratação eletrônica que justifique a inscrição da autora em cadastros de inadimplentes; (ii) estabelecer se o valor fixado a título de danos morais e honorários advocatícios deve ser majorado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação entre estudante e instituição de ensino, com inversão do ônus da prova.

A ausência de assinatura física ou eletrônica idônea no suposto contrato, aliada à inexistência de prova robusta da anuência da autora, impede o reconhecimento da validade da contratação.

Prints de telas sistêmicas e documentos unilaterais não constituem prova hábil da relação jurídica.

A negativação indevida do nome do consumidor gera dano moral in re ipsa, ensejando reparação.

O valor de R$ 6.000,00 arbitrado a título de danos morais se mostra proporcional, considerando as circunstâncias do caso.

Os honorários advocatícios fixados com base no valor da condenação revelaram-se irrisórios, devendo ser fixados por apreciação equitativa no valor de R$ 1.800,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Recurso adesivo parcialmente provido, tão somente para fixar os honorários advocatícios por apreciação equitativa no valor de R$ 1.800,00.

Tese de julgamento: “1. A ausência de assinatura válida ou de meios seguros de autenticação inviabiliza a comprovação da contratação por meio eletrônico. 2. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes gera dano moral presumido, passível de indenização. 3. A fixação dos honorários deve observar o art. 85, §8o, do CPC quando o valor da condenação resultar em verba irrisória.”
(N.U 1030098-05.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/04/2025, Publicado no DJE 22/04/2025)

Quanto ao dano moral, a verba indenizatória não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.

Cabe, pois, ao Julgador dosar a indenização de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga no propósito educativo da pena, inibi-lo de novos atos lesivos, por sentir a gravidade e o peso da condenação; de outro lado a vítima, pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, deve sentir-se razoável e proporcionalmente ressarcida.

Na hipótese em análise, tenho que o valor de R$15.000,00 (quinze mil reais) se mostra excessivo, devendo ser reduzido para R$ 10.000,00 (dez mil reais) para se adequar aos precedentes deste Sodalício, merecendo acolhida a pretensão da recorrente.

Da mesma forma, merece ser reformada a sentença no ponto em que entende pela possibilidade de repetição do indébito, sendo que, no caso, é cabível a restituição na forma simples, a ser apurado na fase de cumprimento de sentença.

De mais a mais, as apelantes também sustentam a redução dos honorários advocatícios, contudo, sem razão as recorrentes, isso porque, os honorários podem ser fixados entre 10% a 20% sobre o valor da condenação, por isso, o juiz fixou os honorários dentro do percentual estabelecido no artigo 85, § 2o do CPC.

Ante o exposto
, DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO,
para reformar parcialmente a sentença, no sentido de reduzir o dano moral para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem como, para determinar que a restituição dos valores cobrados indevidamente seja na forma simples, mantendo os demais termos da sentença, e como a parte autora foi vencedora na maioria dos pedidos, deve ser mantidos os honorários fixados na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025